Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO ACORDO. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DÉBITO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RESIDUAIS. AUSÊNCIA.
1. Observa-se que não há diferença de honorários advocatícios pendentes de pagamento, afinal o acordo entabulado entre as partes já incluía todo o saldo exequendo e o valor dos honorários advocatícios. A verba honorária foi descontada da conta bancária do executado no dia 30/09/2021 (ID Num. 106771804).
2. Ainda que o contrato tenha sido saldado por meio de seguro prestamista, o fato é que toda a dívida prevista no termo de acordo foi quitada, valendo-se de um seguro cujo custo foi integralmente suportado pelo executado, justamente no intuito de garantir o contrato.
3. Ademais, deve-se destacar que o acordo extrajudicial entabulado entre as partes deve se submeter aos termos do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que foi entabulado sem que o executado/agravante tivesse o auxílio de advogado, o que deixa evidente sua hipossuficiência técnica.
4. Dessa forma, uma vez que o seguro contratado abrangia toda a quantia prevista no acordo firmado ente as partes, que incluía o valor do débito exequendo e os honorários advocatícios, e que não foram arbitrados novos honorários após a realização de tal negócio jurídico, verifica-se a ocorrência da extinção da execução, pela satisfação do débito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.